Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704366-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública, nos autos de mandado de segurança, concessiva de liminar para “determinar a suspensão dos efeitos jurídicos do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no 007/2020, assinado com base no Pregão Eletrônico no 32/2018-SSPDF, da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, vedado o pagamento de quaisquer valores, com base no contrato objeto da liminar, até o julgamento final do presente Mandamus. Ressalto que o serviço deverá permanecer sendo prestado pela empresa O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, com base no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no 91/2019-SSPDF (ID n° 55952938), ainda em vigência.” Mediante ofício acostado ao ID 15209888, o d. Juízo informa que foi prolatada sentença no feito originário. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. Brasília, 24 de março de 2020 14:57:17. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador